Tribunal: TJSP
Processo: 1011793-79.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Civil e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de reintegração de posse e indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Ausência de decisão ultra ou extra petita. Devolução de veículo recebido que é consequência lógica da pretendida rescisão contratual. Seria a pretendida "majoração" da

Ementa:
Civil e processual. Compra e venda de bem móvel. Ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de reintegração de posse e indenizatórios. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Ausência de decisão ultra ou extra petita. Devolução de veículo recebido que é consequência lógica da pretendida rescisão contratual. Seria a pretendida "majoração" da indenização, na origem arbitrada em consonância com o pedido inicial, que implicaria violação ao princípio da adstrição.
RECURSO DESPROVIDO.